Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-66.2018.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-66.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA RIBEIRO FILHO - CPF: 003.461.251-38 (EMBARGANTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER METODOLOGIA DE CÁLCULO E APURAÇÃO DO DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDENCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA O AFASTAMENTO DE PARCIAL PROVIMENTO -

ALEGADO ERRO NA CONDENAÇÃO DO APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PARTE DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE PARCELAMENTO DO DÉBITO CONTRATUAL, ALONGAMENTO, E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – CONSTATAÇÃO – SANEAMENTO – PEDIDOS DESACOLHIDOS – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC EM RELAÇÃO A PARTE DOS CONTRATOS SOB REVISÃO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inexiste qualquer erro na condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento de parte das custas processuais e dos honorários de sucumbência visto que o benefício da gratuidade não o isenta da condenação, apenas suspende a exigibilidade da condenação na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

À luz do art. 313 do CC/2002,
o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, pelo que não lhe é exigível que anua ao parcelamento do débito contratual sem que haja uma norma que assim o obrigue.

Ainda que o alongamento/securitização constitua um direito subjetivo do contratante devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, tal prerrogativa não se opera automaticamente, estando o benefício condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal na via administrativa, como o preenchimento de todos os requisitos para tanto.

Se o débito contratual principal é, ainda, muito maior que valor de alguns encargos afastados e/ou substituídos pelo aresto, descabe falar-se em restituição/repetição de valores, ficando admitida apenas a compensação com os saldos devedores de outros pactos havidos entre as partes, ainda que posteriores.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, tornando inconciliáveis os seus fundamentos ou premissas com a conclusão adotada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
JOSÉ MARIA RIBEIRO FILHO
contra o v. acórdão de ID. n. 180428173 que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor embargante contra a sentença proferida nos
Ação de Modificação de cláusulas contratuais c/c Obrigação de fazer metodologia de cálculo e Apuração do quantum devido, c/c Consignação em pagamento c/c Pedido de tutela antecipada
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
para
(a)
reconhecer a
abusividade e nulidade da alteração unilateral de taxa de juros remuneratórios (de 4,5% iniciais para 8,5% finais) no curso do cumprimento da
CCRP e H n.
B40830073-4
, devendo o saldo devedor da referida cédula ser recalculado mediante a aplicação dos juros remuneratórios de
4,5% ano
, do início ao fim do negócio,
ficando suspensos os efeitos da mora
em relação a tais contratos, até a apuração do valor corretos de cada saldo devedor;
(b) reconhecer a abusividade na formação dos encargos remuneratórios dos
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
, devendo referidos encargos serem recalculados em liquidação de sentença, mediante a substituição pela taxa média de mercado apuradas pelo BACEN para pactos contemporâneos e análogos (25470

-
operações

de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total
), salvo se a taxa praticada pela credora for mais vantajosa (
Súmula 530 do STJ
),
ficando suspensos os efeitos da mora
em relação a tais contratos, até a apuração do valor corretos de cada saldo devedor; (c) reconhecer a abusividade nas deduções de valores na conta corrente vinculada às operações que se referiam a prêmios de seguro prestamista não convencionado expressamente em qualquer das Cédulas e Operações sob revisão, devendo os valores cobrados a maior nesse viés, serem compensados nos saldos devedores de tais contratos, ou dos subsequentes; (d) reconhecer a ausência de interesse recursal na exclusão dos
encargos adicionais de
Registros
e de
Serviços de Terceiros
e
honorários e despesas com cobrança extrajudicial
que, apesar de genericamente convencionados, não tiveram quaisquer deduções de valores sob tais rubricas na conta vinculada a tais operações; (e) reconhecer a nulidades das
cláusulas relativas a composição dos encargos remuneratórios e moratórios
relacionados à remuneração acumulada do CDI/ CETIP
.
(f) afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas Operações
n.

B40830398
e
n.

B40830564-7
em razão da ausência de prova da efetiva pactuação;
(g) readequar os encargos moratórios dos pactos sob revisão, de modo que para em relação
às
CRPH n. B50820157-6
;
CCRP e H n. B40830073-4
;
CCRH n. B50830171-6
; e à
Operação n. B40830564-7
– os juros de mora permaneçam limitados ao patamar de 1% ao ano, e multa moratória de 2%, e, em relação às
CCB n. B50830832-0
;
CCB n. B60830878-0
;
CCB n. B70830055-1
;
CCB n. B70830425-5
e à
Operação n. B40830398-9
, sejam computados juros moratórios de 1% ao mês, na forma da

Súmula 379

e

Tema 30
, ambos do STJ, além da multa de 2%;
(h)

suspender
Execução
n. 0000403-09.2018.8.11.0049 até a liquidação da
Cédula de Crédito Bancário
n. B60830468-7
; e,
(i) redistribuir o ônus de sucumbência de modo a condenar as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 15% do valor atualizado da causa, e rateio igualitário das custas.

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade.

Alega, para tanto, que por força dos incisos I e VI do §1º do art.98 do CPC/15, o apelante não poderia ter sido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatício do(s) patrono(s) da parte adversa, tampouco do preparo recursal.

Afirma, ainda que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de parcelamento da dívida em 10 (dez) prestações anuais de R$34.369,10, nos moldes do art. 330, § 3º, CPC/15, assim como quanto ao pedido de prorrogação/alongamento da dívida, na forma do parágrafo único o art.4º da Lei n. 7.843/89 e súmula 298 do STJ.

Argumenta, ainda, que pugnou em seu apelo pelo abatimento/restituição dos valores cobrados/deduzidos indevidamente pela instituição financeira embargada, citando, como exemplo (i) o valor R$18.423,95, deduzido conforme planilha de ID. n. 152546530 - Pág. 2, (ii) a importância de R$11.505,57, deduzida conforme planilha de ID. n. 152546530 - Pág. 9, e (iii) o importe de R$,17.000,00, deduzido conforme planilha de ID. n. 152546531 - Pág. 6, sendo que o aresto não se manifestou expressamente quanto ao requerimento de restituição de tais valores.

Assevera, no mais, que o acórdão entrou em contradição visto que, apesar de reconhecer que algumas Cédulas de Créditos são rurais e outras não, deixou de aplicar os ditames do CDC em relação às Cédulas que não foram consideradas rurais.

Contrarrazões no ID. n. 183049162, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, porém, não há nenhuma omissão, muito menos qualquer tipo de erro de premissa no ponto em que o aresto redistribuiu
o ônus de sucumbência de modo a condenar ambas as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 15% do valor atualizado da causa, e rateio igualitário das custas.

Isso porque, conforme cediço, de acordo com a jurisprudência pacífica acerca da matéria,
“o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento de custas e honorários, sendo certo que apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve ficar suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos contados da condenação.”
(AgInt no REsp n. 1.391.188/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 5/6/2019.)

No caso, sendo o autor da ação beneficiário da gratuidade da justiça, nada impede a sua condenação no pagamento proporcional da verba de sucumbência, sendo que apenas a exigibilidade de tais créditos é que ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes à data do trânsito, na forma do §3º do art.98 do CPC/15, salvo se nesse interregno, a parte credora lograr demonstrar o desaparecimento da condição de hipossuficiência do beneficiário do beneplácito.

Contudo, deve haver aclaramento no que tange à arguição de que o aresto incorrera em omissão quanto aos pedidos recursais de (
a
) parcelamento do débito contratual em 10 (dez) prestações anuais, (
b
) alongamento/prorrogação do débito contratual, e (
c
) restituição dos valores supostamente deduzidos indevidamente pela instituição credora.

Isso porque, acerca de tais requerimentos não houve manifestação expressa do colegiado, muito embora o indeferimento de tais postulações possa ser facilmente depreendido dos fundamentos do aresto.

A despeito disso, para não permanecer qualquer dúvida acerca desses requerimentos, passo a examinar expressamente tais requerimentos.

No que tange ao pedido parcelamento do débito contratual em 10 (dez) prestações anuais, o apelo não pode ser acolhido.

Isso porque, segundo o art.313 do CPC/15,
“o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Além disso, nem mesmo o CDC garante aos consumidores a prerrogativa de pagar o valor do débito contratual em periodicidade diversa da contratada.

De igual maneira, também não há como acolher o pedido alongamento/prorrogação do débito contratual.

Isso porque, ainda que o alongamento/securitização constitua um direito subjetivo do contratante devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, tal direito não se opera automaticamente.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência dessa Câmara,
“o alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, competindo ao autor comprovar que formulou requerimento formal via administrativa.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0006634-34.2018.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/03/2022, publ. no DJE 31/03/2022)

Assim, à míngua de provas de que o pedido de alongamento foi submetido administrativamente ao crivo da instituição credora, e de que todos os requisitos para tanto foram devidamente cumpridos pelo devedor, descabe a este juízo deferir o benefício desde logo.

No mais, também, não há se falar em restituição ou repetição de valores supostamente deduzidos a maior, haja vista que o débito contratual em aberto (principal) é muito maior do que qualquer valor supostamente pago a maior a título de acessórios.

Ademais, como reconheceu o próprio embargante em suas razões, o seu apelo foi provido em parte, dentre outras coisas,

também para
“(c) reconhecer a abusividade nas deduções de valores na conta corrente vinculada às operações que se referiam a prêmios de seguro prestamista não convencionado expressamente em qualquer das Cédulas e Operações sob revisão, devendo os valores cobrados a maior nesse viés, serem compensados nos saldos devedores de tais contratos, ou dos subsequentes”
.

Ademais, nos pactos cujos encargos foram revistos, o aresto determinou que os respectivos saldos devedores fossem recalculados em sede de liquidação.

Por fim, não há se falar que o aresto se revelou contraditório pelo simples fato de que, apesar de reconhecer que algumas Cédulas de Créditos são rurais e outras não, deixou de aplicar os ditames do CDC em relação às Cédulas que não foram consideradas rurais.

Isto porque,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante embargante, as disposições do CDC foram devidamente aplicadas ao caso pela Câmara julgadora, naquilo que lhe era pertinente.

Tanto o é que foi justamente com base no CDC que a Taxa CDI e os prêmios de seguro prestamista não legitimamente pactuados foram afastados e que se impôs a redução da multa contratual a 2% de algumas Cédulas.

Com tais fundamentos, reconheço a omissão parcial do acórdão, pelo que aclaro ainda mais o aresto embargado de modo a desacolher o pedido de parcelamento das obrigações em 10 (dez) prestações anuais, o alongamento/prorrogação dos saldos devedores dos contratos sob revisão, assim como o pedido de restituição dos valores supostamente deduzidos a maior pela instituição apelada.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os aclaratórios para

reconhecer omissões parciais do aresto embargado, sem qualquer efeito modificativo do acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023